Tribunal: STF
Processo: MS 35667
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA MILITAR. ORDEM DE RECONTAGEM DE TÍTULOS. ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL, PROVOCANDO TROCA DE POSIÇÕES NA ÚLTIMA VAGA DISPONÍVEL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PROPOSTO PELO CANDIDATO BENEFICIADO, APÓS A PUBLICAÇÃO FINAL DAS NOTAS, SEM QUE SE PROCEDESSE À OITIVA DA CANDIDATA PREJUDICADA. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA IMPETRANTE. POSTERIOR DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DE PETIÇÕES INTERPOSTAS PELO LITISCONSORTE PASSIVO E POR TERCEIRO. 



    1. O concurso em questão previa duas vagas. Quando o CNJ deferiu liminar a favor do terceiro colocado, a classificação oficial final já havia sido publicada, restando claro que o provimento do PCA proposto por aquele significaria, necessariamente, consequência fática por meio da qual a segunda colocada perderia a vaga até ali obtida. Apesar disso, o CNJ não a notificou, conquanto alertado pela Comissão de Concurso sobre a necessidade de fazê-lo. Por isso, a 1ª Turma reconheceu, em impetração da segunda colocada, violação da ampla defesa na seara administrativa, pois todo o efeito prático do PCA se esgotava com a troca do segundo e do terceiro lugar. Da aplicação da regra uniforme, portanto, decorreram efeitos previamente individualizados, considerada a situação particular dos candidatos.



    2. Os presentes embargos declaratórios foram interpostos pela impetrante, à pretensão de obter julgamento de mérito que lhe beneficiaria (art. 282, § 2º, do CPC). Na sequência, porém, houve pedido de desistência, a ser homologado (mutatis mutandis, o Tema nº 530 de repercussão geral, de minha relatoria: RE nº 669367/RJ). Tal homologação, contudo, não afeta a possibilidade de análise dos pedidos incidentes do litisconsorte passivo e de terceiro. 



    3. Não se configura a hipótese de nulidade versada por terceiro, quanto à ausência de notificação pessoal. A pretensão expõe com clareza a diferença discutida pelas duas posições então formadas, durante o julgamento de mérito, em relação à definição da natureza do ato administrativo como (i) de caráter normativo geral, no sentido de obrigar todos os interessados em idênticas condições, ou (ii) possuir a peculiar condição de também provocar, de modo direto, alteração da situação jurídica de determinada pessoa, em hipótese na qual, de antemão, já se tem clara a antevisão desse resultado. Desde sempre, a controvérsia esteve formada em torno da disputa personalizada (pelos candidatos Laís e Fabrício) da segunda e última vaga disponível em concurso da magistratura militar. O entendimento originário, da Comissão de Concurso, beneficiava a candidata; o entendimento do CNJ, o candidato. Nesse aspecto prático, quando colocado em perspectiva o bem da vida controvertido, não há terceiros envolvidos na disputa. Reitero, portanto, o que consignei no voto embargado: “A caracterização de um ato como ‘individual’ – categoria que, neste contexto, se opõe a ato ‘geral e objetivo’, de modo a definir a necessidade ou não de contraditório – não parece [no presente caso] ter relação com a quantidade de atingidos ou com a uniformidade com que estes se submeterão à decisão, mas com o ferimento imediato de direitos subjetivos titularizados” à ampla defesa, considerado o esgotamento do tema à definição do aprovado para a última vaga, dentre dois candidatos. 



    4. Por outro lado, ausente intimação do representante processual do litisconsorte passivo em relação ao resultado do julgamento, impõe-se a reabertura de prazo em relação a ele, à consideração de que seu pedido voluntário de interveniência foi anterior ao ato colegiado. 



    5. Desistência dos embargos declaratórios homologada; pedido de terceiro, relativo ao reconhecimento de suposta nulidade processual, indeferido; reabertura de prazo ao litisconsorte passivo deferida.